Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões deduzidas na fase recursal têm que ter sido apresentadas no processo onde lançada a decisão que é objeto do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça observou o disposto no art. 872, do CPC, tendo descrito o imóvel avaliado, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido.
3. Recurso desprovido.